Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704047-33.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KTR LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS EIRELI, MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de KTR LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNACIONAIS EIRELI e MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA: “O presente cumprimento de sentença foi suspenso pela decisão de ID 207419749. Pelo ID 223044598 a parte exequente busca a consulta busca a consulta aos mais diversos sistemas disponíveis a este Juízo para tentativa de localilzação de bens dos devedores. Pois bem, passo a análise dos pedidos. Indefiro o pedido de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (E-RIDF, SREI-GO e etc.). Cumpre esclarecer que as consultas aos Cartórios de Registro de Imóveis não são gratuitas, sendo necessário o recolhimento de emolumentos previstos em tabela da respectiva Unidade da Federação. A consulta a tais sistemas só se demonstra adequada quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso do postulante. Ademais, o referido sistema não é de uso exclusivo do Judiciário, sendo seu acesso franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro em site da internet, de tal sorte que não se mostra necessária ou razoável a intervenção do Judiciário. Alternativamente, o exequente poderá diligenciar diretamente junto ao Cartório de Registro de Imóveis de seu interesse, sendo que, no Distrito Federal, é possível obter acesso às certidões de todos os cartórios mediante o requerimento em apenas um deles. Indefiro o pedido de consulta de bens junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, pois tal sistema foi idealizado para constituir uma base de dados a fim de auxiliar as serventias extrajudiciais, permitindo o intercâmbio de informações e documentos. Tais informações não se destinam à busca de patrimônio penhorável. Ademais, os particulares também podem solicitar informações diretamente no site do sistema, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, não havendo necessidade de intervenção judicial para tanto. Nesse sentido: (...) 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 1.1 O referido órgão destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa. 2. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 3. A pesquisa poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.censec.org.br (...) (Acórdão 1391312, 07301736220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não se destinando, assim, à realização de busca de patrimônio de devedor pelo Judiciário. Ademais, se o acesso às informações solicitadas é facultado aos particulares mediante pagamento de emolumentos, é despicienda a atuação do Judiciário para tanto. (...) (Acórdão 1388824, 07304005220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido de utilização do sistema SIMBA, visto que a utilização do referido sistema não foi viabilizada ao Juízo. Ademais, a utilização de tal sistema deve ser subsidiada por indícios de movimentação financeira concreta, o que não é o caso dos autos, diante do falecimento da executada. Em caso semelhante, o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA SIMBA E BACENJUND (CSS) INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS FERRAMENTAS DAS PESQUISAS NO JUÍZO. ANÁLISE DE PEDIDO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO. 1. Inviável reformar a decisão obrigando o Magistrado a quo a realizar pesquisas nos sistemas Simba e Bacenjud (CCS) se o juízo não dispõe das ferramentas necessárias a essa especificidade, principalmente quando já foram realizadas inúmeras pesquisas pelos sistemas BACENJUD, ERI-DF, INFOJUD e RENAJUD, restando todas infrutíferas. 2. Considerando que o atual sistema do Bacenjud 2.0 ampliou a pesquisa com significativo avanço na capacidade de identificar e recuperar dividendos para pagamento de dívidas sentenciadas, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável, entre outros, não se vislumbra prejuízo ao exequente diante da negativa no pleito em questão, já que são remotas as chances de encontrar algum numerário do devedor a ser penhorado. 3. A análise em instância recursal de pedido não apreciado pelo juízo singular configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento no 07166741620188070000. 6a. Turma Cível, Rel. Des. CARLOS RODRIGUES, DJe 12/03/2019). Indefiro o pedido de consulta ao sistema CNIB, pois tal sistema não se presta à consulta/penhora de bens individualizados de devedores, sendo uma plataforma para receber e divulgar ordens de indisponibilidade de patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos. O objetivo do exequente é localizar bem individualizado para fins de penhora, devendo diligenciar diretamente junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Nesse sentido é a regulamentação do sistema e a jurisprudência deste TJDFT: (...) Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial.(...) (Provimento no 39, de 25/07/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça/CNJ) “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço.” (Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) Indefiro o pleito de consulta ao sistema NAVEJUD. A plataforma NAVEJUD, do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil, é idealizado para penhora de embarcações. Contudo, trata-se de pedido genérico e desprovido de qualquer razoabilidade Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos ou pessoas jurídicas é prática comum em centenas de outros feitos e vai de encontro à efetividade da prestação jurisdicional. Cabe observar que a providência solicitada em nada coopera com a justiça, pois se deferidas as diligências em todos os feitos em que há pedido, haveria sobrecarga do serviço de expedição desta e demais Varas Cíveis e no destacamento de um servidor em cada uma, para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ressalto que o exequente não apontou indícios mínimos de que o executado ostenta vínculos com os destinatários dos ofícios. Indefiro o pedido de consulta ao sistema DIMOB, visto que este é utilizado para declarar informações sobre atividades imobiliárias para a Receita Federal prestada por pessoas jurídicas ou equivalentes que atuam no mercado imobiliário operando em transações de compra, venda e aluguel de imóveis. Ademais, a executada se trata de espólio, não realizando mais essa declaração. Indefiro o pedido de consulta ao MTE-RAIS, isso porque tais informações se assemelham as obtidas pelo CAGED, tendo por finalidade a comprovação tempo de serviço para aposentadoria ou experiência de trabalho, e ainda o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. (Acórdão 1741711, 07196199720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, indefiro a utilização do sistema PREVJUD, tendo em vista que informações acerca do recebimento de eventuais benefícios previdenciários pelo executado podem ser obtidas via sistema INFOJUD, cuja pesquisa já fora realizada. Outrossim, são verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o que denota a inefetividade da medida. Intime-se o exequente e, após, retornem os autos para o arquivo provisório, conforme decisão de ID 207419749.” O Agravante sustenta que “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa requereu pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD”. Salienta que “é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”. Conclui que, “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja deferida a pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 68538213 e 68538214). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Com efeito, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator